Tribunal: STF
Processo: ARE 1583343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIART INTERIORES LTDA ME E OUTRO(A/S) em face de decisão que negou seguimento a seu Agravo em Recurso Extraordinário.

 É o relatório. Decido

Em face da decisão do volume 68, a parte autora opôs Embargos de Declaração.
Tendo em vista o manifesto propósito infringente, a Primeira Turma recebeu o recurso como Agravo Interno e lhe negou provimento. O acórdão foi publicado no DJ de 5/3/2026.
Agora, a empresa interpõe Agravo Interno contra a mesma decisão monocrática deste Relator, mesmo ciente de que seu recurso anterior já foi recebido como Agravo Regimental.
A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que, apresentados dois recursos contra a mesma decisão, fora dos permissivos legais, apenas o primeiro merece ser conhecido. Configura-se a preclusão consumativa quanto ao segundo. Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a conseqüente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes.
2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado.
3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido” (RMS 25354, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/10/2008).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.046.773-AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE 711.664-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/11/2012).

Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno do volume 73. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.
Após, publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente